Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO VENDEDOR. SOLIDARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores, em virtude de resolução do contrato de compra efetuada pela internet. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito.
3 – Obrigação decorrente de resolução do contrato. Inadimplemento. Na jurisprudência pátria é assente o princípio da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de prestadores de serviços, em que se incluem a instituição financeira, a administradora do cartão de crédito e o estabelecimento comercial, pelo risco da atividade que resulta em fraude. Nestas hipóteses se presume o defeito em algum ponto da cadeia de modo a não se precisar a quem imputá-lo, resolvendo-se pela repartição entre os que a integram. Neste sentido o STJ (AgRg no AREsp 596237 / SP, 2014/0252516-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), DJe 12/02/2015) e (PET no AgRg no REsp 1391029 / SP, 2013/0202357-3 Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) DJe 17/02/2014). Não obstante, o caso em exame não trata e responsabilidade por serviço defeituoso decorrente de risco da atividade, passível de enquadramento no art. 14 do CDC. Ao contrário, o que o autor pede é a restituição da quantia paga a título de preço, pois as partes realizaram contrato válido e eficaz, porém o autor pediu a resolução em razão de descumprimento pelo vendedor.
4 – Resolução do contrato. Compra e venda realizada pela internet. Inadimplência. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pela resolução do contrato pode pedir a resolução, trazendo, como consequência, a restituição das partes ao estado anterior, com a restituição do preço pago. O autor efetuou a compra e quatro aparelhos celulares pela internet, no valor total de R$ 22.684,36 (ID 20792888), sendo o pagamento realizado via cartão de crédito. Como os produtos não foram entregues, o autor solicitou a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos. Metade dos valores foi restituído ao autor, ou seja, R$ 11.342,18 (ID 20792892). Embora a sentença tenha invocado o art. 49 do CDC, o caso não é de desistência, mas de resolução culposa. De qualquer forma, a obrigação de restituir o preço é exclusiva do vendedor (Casas Bahia), que já havia restituído parte do preço e que agora informou o pagamento de mais uma parcela, sem recorrer da sentença condenatória. De qualquer modo, o simples fato de a compra ter sido paga com cartão de crédito não atrai para a administradora, para a bandeira ou para a instituição financeira a solidariedade de que trata o 22 e 25 do CDC. Neste quadro, dou provimento ao recurso para afastar a solidariedade em relação à recorrente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.